Tribunal: TJES
Processo: 5001136-28.2022.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2024-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001136-28.2022.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIULIANA MENDES ROLDI CALIMAN e outros
RECORRIDO: AMERICAN AIRLINES INC
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO DE VOO (6H). MANUTENÇÃO DA AERONAVE. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS (R$ 500,00). MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS (R$ 4.000,00). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°:
5001136-28.2022.8.08.0017

Recorrente: GIULIANA MENDES ROLDI CALIMAN

Recorrido: AMERICAN AIRLINES INC.

Relator:

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V

O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 8227166).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
GIULIANA MENDES ROLDI CALIMAN
,

verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, com a majoração do
quantum
fixado a título de danos morais
.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o
quantum
fixado a título de danos morais deve ser majorado.

Pois bem, a sentença guerreada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, reconhecendo que a recorrida falhou na prestação dos serviços, o que gerou prejuízos morais à parte recorrente, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

No que tange aos prejuízos morais, é cediço que o simples atraso e cancelamento de voo não configura dano moral
in re ipsa
, devendo a parte comprovar os danos para fazer jus ao pleito indenizatório, o que ao meu alvitre restou devidamente comprovado nos autos, já que a parte recorrente comprovou que houve um atraso de 6h em seu voo internacional de volta, e que parte desse tempo teve que permanecer dentro da aeronave aguardando a manutenção do avião, acompanhada de seu filho (menor impúbere) e de seus sogros idosos, o que lhe ocasionou transtornos que ultrapassam o mero dissabor.

Em relação ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável majorar o valor da indenização de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrido de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
GIULIANA MENDES ROLDI CALIMAN

e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para majorar o
quantum
a título de danos morais
de R$ 500,00
(quinhentos reais)

para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor consentâneo ao abalo sofrido, quantia essa a ser acrescida da Selic deduzido o IPCA desde a data da citação e acrescidos unicamente pela Selic a partir do arbitramento.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)